Tribunal: TJSP
Processo: 1000661-42.2020.8.26.0363
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Remessa necessária - mandado de segurança – trânsito – cassação do direito de dirigir – erro material no preenchimento do formulário de indicação de terceiro condutor - adoção desse fato jurídico como fundamento da aplicação de penalidade máxima - defeito formal sanável por dever de impulsionamento da autoridade processante - violação aos princípios da oficialidade e da intranscendência ou

Ementa:
Remessa necessária - mandado de segurança – trânsito – cassação do direito de dirigir – erro material no preenchimento do formulário de indicação de terceiro condutor - adoção desse fato jurídico como fundamento da aplicação de penalidade máxima - defeito formal sanável por dever de impulsionamento da autoridade processante - violação aos princípios da oficialidade e da intranscendência ou personalidade da pena – nulidade do procedimento administrativo – sentença concessiva da segurança confirmada – reexame necessário desprovido